Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726173-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NELSON DA SILVA SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de NELSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR (processo n. 0708390-93.2021.8.07.0006), consistente em determinar a emenda a inicial, em razão da ausência de notificação da mora do devedor. Infere-se dos autos de origem que o agravante não comunicou ao juízo a interposição do presente recurso, conforme lhe faculta o art. 1.018 do CPC: "Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso." Assim, entre a interposição do recurso (sexta-feira, 13/8/2021) e a apreciação do pedido de efeito suspensivo nesta data (segunda-feira, 16/8/2021), foi prolatada sentença (ID 100328099), extinguindo o feito sem resolução do mérito. Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual que leva à prejudicialidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 18:52:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator